Tribunal: TJDFT
Processo: 0736534-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Adomiran Siqueira Monteiro em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença que promove em desfavor da agravada – Viplan – Viação Planalto Ltda. –, determinara que se aguardasse o julgamento definitivo da Reclamação no 42279/DF e do agravo de instrumento no 0729897-31.2021.8.07.0000, anteriormente manejados pela agravada. Objetiva o agravante, em suama, a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso, determinando-se o imediato prosseguimento do cumprimento de sentença e liberação em seu favor do importe penhorado, independentemente do julgamento da reclamação e do agravo de instrumento individualizados, e, no mérito, a sua confirmação, com o consequente provimento do recurso. Como fundamentos materiais passíveis de aparelharem a irresignação, argumentara o agravante, em suma, que deflagrara em desfavor do agravado cumprimento de sentença almejando forrar-se com o crédito que lhe fora assegurado pelo título executivo. Alinhara que a fase executiva encontra-se em curso há 14 (quatorze) anos e apenas recentemente lograra êxito na ultimação de penhora, no rosto dos autos, do crédito detido pela agravada no processo no 0725999-04.2017.8.07.00015, em trâmite perante a Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal, da quantia de R$ 546.706,34 (quinhentos e quarenta e seis mil, setecentos e seis reais e trinta e quatro centavos), inferior inclusive ao crédito executado, que atualizado alcança o importe de R$1.185.273,61 (um milhão, cento e oitenta e cinco mil, duzentos e setenta e três reais e sessenta e um centavos). Registrara que, posteriormente, o juízo da Vara de Falências determinara a transferência da quantia penhorada para conta judicial vinculada ao cumprimento de sentença que promove. Pontuara que a agravada, de sua vez, ajuizara ação de reclamação No 42279/DF (2021/0294681-7), com pedido de tutela de urgência, perante o Superior Tribunal de Justiça, impugnando a referida constrição judicial. Noticiara que o pedido liminar formulado em sede de reclamação não fora deferido e, atualmente, o feito aguarda as informações por parte do juízo reclamado. Informara que, paralelamente, a agravada interpusera o agravo de instrumento no 0729897-31.2021.8.07.0000 em face da decisão que determinara a penhora no rosto dos autos do crédito detido no processo no 0725999-04.2017.8.07.00015, em trâmite perante a Vara de Falências, Recuperações Judiciais e Insolvência, que, outrossim, fora recebido no efeito meramente devolutivo. Defendera que, nesse contexto, afigura-se indevida a determinação originária do provimento arrostado, não sobejando possível aguardar-se a resolução da reclamação e do agravo de instrumento individualizados para que possa levantar a quantia penhorada. Acentuara que o crédito executado afigura-se incontroverso e, dessa forma, a expedição de alvará de levantamento independe da resolução das medidas individualizadas. Destacara que deve ser observado, na hipótese, o direito de obter em prazo razoável a satisfação de seu crédito, e, considerando que a reclamação e o agravo de instrumento manejados pela agravada ostentam natureza meramente protelatória, sobeja cabível a imediata liberação em seu favor da quantia penhorada. Realçara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo portanto ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Adomiran Siqueira Monteiro em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença que promove em desfavor da agravada – Viplan – Viação Planalto Ltda. –, determinara que se aguardasse o julgamento definitivo da Reclamação no 42279/DF e do agravo de instrumento no 0729897-31.2021.8.07.0000, anteriormente manejados pela agravada. Objetiva o agravante, em suma, a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso, determinando-se o imediato prosseguimento do cumprimento de sentença e liberação em seu favor do importe penhorado, independentemente do julgamento da reclamação e do agravo de instrumento individualizados, e, no mérito, a sua confirmação, com o consequente provimento do recurso. Consoante emerge do alinhado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão que, no curso do cumprimento de sentença, determinara que se aguardasse o julgamento da reclamação e do agravo de instrumento anteriormente interposto pela executada, tendo por objeto a aferição da legitimidade da penhora efetuada no rosto dos autos do processo no 0725999-04.2017.8.07.00015, em trâmite perante a Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal, de crédito detido pela ora agravada. Emoldurada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, a situação jurídica deflagrada pela decisão agravada não importa em lesão grave e de difícil reparação ao agravante nem a argumentação desenvolvida está revestida de plausibilidade, inviabilizando o recebimento do recurso com o efeito suspensivo reclamado. Como é cediço, o agravo de instrumento, qualificado como recurso apto a desafiar as decisões interlocutórias no curso do processo, é recebido, ordinariamente, no efeito apenas devolutivo. Entretanto, havendo relevância da fundamentação e risco de lesão grave e de difícil reparação, que são pressupostos de qualquer medida acautelatória da prestação jurisdicional, é lícito ao relator, mediante requerimento da parte interessada, suspender monocraticamente o cumprimento da decisão ou mesmo antecipar os efeitos da tutela recursal até o pronunciamento definitivo do colegiado (CPC, art. 1.019, inc. I). Caso ausente qualquer desses pressupostos, a tutela recursal de urgência reclamada pelas agravantes não poderá ser concedida, devendo ser processado o recurso conforme prescreve o rito (CPC, art. 1.019, inc. II). Confira-se, sobre a atuação do relator no recebimento do recurso de agravo por instrumento, a lição do catedrático NELSON NERY JUNIOR, verbis: “O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo.” (in Código de Processo Civil Comentado. 9ed. São Paulo: RT, 2010. p. 1.005) Alinhada com a melhor exegese dos dispositivos que prescrevem o rito recursal nos tribunais, a jurisprudência reconhece, de forma pacífica, a indispensabilidade do periculum in mora enquanto pressuposto necessário à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal ao agravo de instrumento[1]. A economia processual que emerge do sistema recursal não poderia admitir doutro modo que o relator atuasse monocraticamente, senão diante desses pressupostos, que devem estar nitidamente demonstrados nos fundamentos aduzidos na peça recursal. Significa dizer que, cogitando abstratamente eventuais lesões ao direito postulado na esfera recursal, sem demonstrar efetivamente o periculum in mora, a despeito da plausibilidade do direito invocado, cuja melhor análise incumbe ao colegiado, o agravante não satisfaz o requisito necessário à concessão do efeito suspensivo, carecendo de amparo legal. No caso, o agravante, conquanto fundamente apropriadamente a pretensão recursal, aduzindo com clareza as razões do inconformismo, descuidara de demonstrar, concretamente, a lesão grave e de difícil reparação decorrente do não imediato cumprimento do pleito que formulara. Contrariamente, da leitura da decisão vergastada e projeção de seus efeitos sobre o caso concreto, nos limites da lide instaurada, não se vislumbra nenhum prejuízo imediato que, realmente grave e irreparável, autorizasse o recebimento do agravo de instrumento com os efeitos que ordinariamente não está municiado, pois encerra o decidido simples decisão determinando que se aguarde a resolução da reclamação e do agravo de instrumento manejado pela agravada. Ademais, o fato de não lhe ter sido autorizada a movimentação do montante que apontara, obviamente, não lhe enseja dano irreparável ou de difícil reparação de molde a legitimar que, em sede antecipatória, seja autorizado a movimentar o expressivo importe que individualizara. Aliás, é oportuno esclarecer que a aptidão da decisão arrostada para causar lesão grave e de difícil reparação, que é requisito de admissibilidade próprio à espécie recursal, não se confunde com o risco de lesão grave e de difícil reparação concretamente deflagrado pelo cumprimento imediato da decisão agravada. Notadamente, apenas este último, com maior seriedade, legitimará o recebimento do recurso com o efeito suspensivo, ativo ou liminar, recursal. Com efeito, descuidando o agravante de apontar esse pressuposto específico, conforme já pontuado, resta inviabilizado o acolhimento da pretensão que deduzira liminarmente, apesar de assegurado o processamento do recurso. Nesse viés, inexiste qualquer prejuízo em, acatando o rito ordinariamente prescrito pelo legislador para a ordem de recursos em segunda instância, se submeter a desconstituição do decisório vergastado ao julgo do órgão colegiado, onde serão enfrentadas as razões da tese recursal. Ora, limitando-se a decisão agravada a determinar que se aguarde a resolução das medidas judiciais formuladas pela agravada antes de se promover o levantamento do numerário penhorado, o pressuposto do efeito suspensivo reclamado, não se encontra presente. É que não subsiste risco de advir ao agravante, por óbvio, qualquer prejuízo ou dano da condição ressalvada, inclusive porque o curso do executivo perdura há anos, tornando inviável que seja autorizada a movimentação pretendida em caráter liminar. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, restando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, à agravada para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de novembro de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - “É cabível a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento contra decisão que defere ou indefere medida liminar ou tutela antecipada, no teor da interpretação dada aos arts. 527, inciso III e 558, caput, do CPC. Precedentes: ROMS no 8.810/AL, Rel. Min. PEÇANHA MARTINS, DJ de 22/03/1999 e ROMS no 8.516/RS, Rel. Min. ADHEMAR MACIEL, DJ de 08/09/1997.” (REsp 649.218/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2004, DJ 16/11/2004, p. 205)